Tribunal: TCU
Processo: 017.251/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11453/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.251/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Danielle Andreia Fabião de Araújo (XXX.489.694-XX); Eliete Veloso da Silva (XXX.692.114-XX); Geysa Oliveira de Franca Gouvea (XXX.335.674-XX); Gyane Oliveira de Franca Nascimento (XXX.332.064-XX); Magaly da Rocha Soares e Silva (XXX.726.454-XX); Margareth da Rocha Soares Izidro (XXX.811.781-XX); Maria Marcia da Rocha Soares (XXX.622.184-XX); Maria Niudete Fabiao de Araujo Oliveira (XXX.099.534-XX); Marilene da Rocha Soares Santos (XXX.513.014-XX); Marinecia da Rocha Soares Tiburcio (XXX.803.091-XX); Mariza da Rocha Soares (XXX.272.234-XX); Meryze da Rocha Soares (XXX.720.204-XX); Myrayl Soares Duarte (XXX.892.484-XX); Rejane Maria Fabião da Cruz (XXX.112.964-XX); Rogéria Maria Fabião de Araújo (XXX.124.754-XX); Rosário de Fatima Fabião de Araújo (XXX.529.432-XX); Rosemar do Rio Medeiros (XXX.457.704-XX); Rosemary Fabião de Araújo (XXX.327.944-XX); Rosilene do Rio Medeiros (XXX.457.614-XX); Virginia Fabião de Araújo Gomes (XXX.533.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.